Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APURAÇÃO DE FRAUDE À LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DO DF. INTERESSE DA UNIÃO NÃO DEMONSTADO DE PLANO. NULIDADE DAS CAUTELARES DE QUEBRA DO SIGILO DE EXTRATO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A descentralização de recursos ocorre em respeito ao sistema federativo de repartição de competências, conferindo-se autonomia aos entes para aplicação das verbas desde que respeitadas as leis orçamentárias. E, por decorrência lógica, a fiscalização de tais recursos deve ser efetuada dentro da esfera governamental correspondente.
2. Tratando-se de recurso incorporado ao patrimônio do Distrito Federal, decorrente de repasse da União, de maneira ordinária e obrigatória, deve ser aplicado, por analogia, o constante no Enunciado no 209 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”.
3. Firmada a competência da Justiça do Distrito Federal, ao menos no momento, resta prejudicada a análise das teses de nulidade das provas produzidas no curso da investigação.
4. Ordem admitida e denegada.